Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-93.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-93.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELIO DOMINGOS - CPF: 924.381.218-15 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DOMINGOS - CPF: 029.998.571-79 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – INSPEÇÃO COM ACOMPANHAMENTO - LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores quanto à recuperação de consumo, não havendo falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000108-93.2020.8.11.0045.

APELANTE:
HÉLIO DOMINGOS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO DOMINGOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Luiz Felipe Lara de Souza,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa, com supedâneo no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida em favor da autora (art. 98, § 3o, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões sobre a inexistência de culpa de sua parte, alegando que a responsabilidade pela instalação, fiscalização e segurança dos equipamentos de medição é da própria concessionária, não podendo esta lhe transferir os ônus decorrentes de eventual falha na prestação do serviço.

Argumenta, ainda, que a cobrança fundada na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL seria ilegal, por afrontar a Constituição Federal, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, especialmente por decorrer de procedimento administrativo unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Ao final desse ponto, requer seja declarada a inexistência do débito discutido.

Sustenta também a ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, aduzindo que o corte ocorreu em razão de débito pretérito e a título de recuperação de consumo, hipótese que, segundo afirma, não autorizaria a suspensão do serviço.

Para tanto, discorre sobre a natureza essencial e contínua do serviço público de energia elétrica, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a orientação jurisprudencial segundo a qual não é lícito à concessionária interromper o fornecimento em razão de dívida pretérita ou de débito apurado unilateralmente por suposta fraude no medidor.

Alega, ainda, a ocorrência de dano moral, ao argumento de que, além de lhe imputar indevidamente a pecha de fraudador, a concessionária interrompeu de forma ilegal o fornecimento de energia elétrica, privando-o de serviço essencial, razão pela qual, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização em valor sugerido na inicial ou em montante a ser arbitrado judicialmente, e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 336713900).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 336713902).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 337535889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
HÉLIO DOMINGOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A,
alegando, em síntese, que a requerida emitiu faturas contra o autor cobrando, indevidamente, o valor de R$ 3.101,08 (três mil, cento e um reais e oito centavos), com vencimento no dia 29/3/2019; R$ 1.050,30 (mil e cinquenta reais e trinta centavos), com vencimento no dia 30/1/2020; e R$ 2.836,91 (dois mil,, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), com vencimento no dia 30/01/2020, a título de recuperação de consumo, conforme demonstram as faturas em anexo (doc. 3).

No dia 28/2/2020, a Ré, abruptamente, interrompeu o fornecimento de energia elétrica ao Autor. Ocorre que o Autor sempre pagou pontualmente as contas de energia e jamais violou os lacres ou fraudou o medidor de energia elétrica instalado e inspecionado pela própria Ré.

Por isso, requereu a antecipação de tutela para a requerida determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao Autor, além de pugnar a suspensão da cobrança do débito ora combatido. No mérito pugnou a declaração de inexistência dos débitos objetos da presente ação e condenação da Ré no pagamento de indenização por do dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o do CPC, restando suspensa a exigibilidade da condenação, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante insurge-se com o presente apelo, buscando que seja

reconhecida a irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia que gerou as faturas de recuperação de consumo, bem como, os débitos questionados, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência das faturas nos valores de R$ 3.101,08 (três mil, cento e um reais e oito centavos), com vencimento no dia 29/3/2019; R$ 1.050,30 (mil e cinquenta reais e trinta centavos), com vencimento no dia 30/1/2020; e R$ 2.836,91 (dois mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), com vencimento no dia 30/01/2020, a título de recuperação de consumo

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no658750 (Id. 336713874), onde ficou registrado que a parte autora acompanhou a vistoria e assinou o TOI.; Cartas ao Cliente (Id. 336713874 e 336713875), fotos (Id336713875).

Houve a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a
reprovabilidade
do medidor (Id. 336713874 - Pág. 9), constatando que
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo na base”.

No caso, bem decidiu o juízo primevo no sentido de afirmar que
“de proêmio, ressalto que há nos autos Laudo do IPEM-MT (Id. 45058649) que comprova a irregularidade do sistema de medição, pois na avaliação técnica o registrador constou como “Reprovado”, o que corrobora a existência de erro na aferição do verdadeiro consumo. O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial”.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondentes à recuperação de consumo são perfeitamente exigíveis, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei no 8987/95 e Resolução no 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença da parte autora, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada
.”
(N.U 1006821-11.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Da mesma forma, não há falar em ato ilícito passível de indenização pela parte requerida, sendo a cobrança legal e a concessionária está agindo dentro do exercício regular de direito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida, nos moldes do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026